Tribunal: TJDFT
Processo: 0753410-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INCIDENTE. INSTAURAÇÃO. DEFERIMENTO. POSSIBILIDADE. PRESSUSPOSTOS LEGAIS ESPECÍFICOS PARA DESCONSIDERAÇÃO. TEORIA MAIOR. CONFUSÃO PATRIMONIAL CONFIGURADA.

1. Nos termos do art. 133 do Código de Processo Civil, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica será instaurado a pedido da parte ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo.

2. Depois de instaurado o incidente, deve o juiz citar o sócio ou a pessoa jurídica para se manifestar e exercer o contraditório e a ampla defesa e, somente quando finalizada a fase instrutória, é que o magistrado resolverá o incidente por decisão interlocutória, razão pela qual se mostra cabível o deferimento da instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

3. O artigo artigo 50 do Código Civil adota a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica, que exige pelo postulante a prova do desvio de finalidade (afastamento do objeto social descrito no ato constitutivo) ou da confusão patrimonial (ausência de separação entre o patrimônio dos sócios e da sociedade empresária).

4. A conduta do sócio da pessoa jurídica executada consistente em utilizar veículo em nome próprio, em situação de confusão quando à sua propriedade, configura evidente confusão patrimonial apta a ensejar o levantamento da autonomia patrimonial da personalidade jurídica, para que a execução atinja também os seus sócios.

5. Recurso conhecido e desprovido.